Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743217-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE MELO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRTIO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar impetrado por Maria da Conceição Martins de Melo contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. A impetrante relata a aprovação no concurso para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, na milésima septingentésima trigésima segunda (1732a) posição. Informa que foi nomeada em 30.9.2024, razão pela qual realizou todos os exames médicos necessários, passou por perícia médica com declaração de aptidão para a posse e enviou os documentos requeridos para a investidura no cargo. Narra que a Gerência de Seleção e Provimento mandou-lhe mensagem em 3.10.2024 com a informação de que há pendência no diploma apresentado, pois o diploma de formação pedagógica não atende ao exigido. Noticia que o diploma apresentado foi aceito no processo seletivo simplificado para professor temporário em 2023, cujas exigências assemelham-se às do concurso para professor efetivo. Afirma que o diploma de Pedagogia – Formação Pedagógica equivale ao diploma de licenciatura plena e é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) para atuação como professor de Educação Básica – anos iniciais. Transcreve julgados em mesmo sentido da sua tese. Sustenta que a indicação de aumento da carga horária do curso de Pedagogia, prevista na Resolução n. 2/2019 do Conselho Nacional de Educação (CNE), não pode prejudicar aqueles que já concluíram o curso, pois o diploma está adequado à legislação vigente à época de sua emissão. Menciona que os programas de formação pedagógica habilitam o egresso ao exercício do magistério na educação básica nos termos do art. 62 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Explica que o Ministério da Educação emitiu parecer no sentido de que o diploma de formação pedagógica é equivalente ao de licenciatura plena para o exercício profissional em todo o território nacional. Requer a concessão de medida liminar para determinar a posse da impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Brevemente relatado, decido. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n. 12.016/2009. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. Os supramencionados requisitos estão presentes no caso concreto. A hipótese dos autos consiste em examinar a prática de suposto ato ilícito praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual teria recusado a posse de Maria da Conceição Martins de Melo em razão da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor de Educação Básica – Atividades. O item 1.2.4 do Anexo III do Edital n. 31/2022 prevê os seguintes requisitos para a investidura no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades nos seguintes termos: 1.2 REQUISITOS ESPECÍFICO (...) 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução n. 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. A Administração Pública recebeu a documentação da impetrante e informou que o seu diploma não atende ao requisito exigido no edital. A impetrante demonstrou a apresentação do diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia: Formação Pedagógica emitido pela Universidade Católica de Brasília (id 64983842). O art. 10 da Resolução n. 2/1997 do Conselho Nacional de Educação dispõe que os programas de formação pedagógica equivalem à licenciatura plena. O art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por sua vez, prevê que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de equiparar o curso especial de formação pedagógica à licenciatura plena. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO N. 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 3. A impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. Note-se, ainda, que a Resolução MEC/CNE/CP n. 2 de 20 de dezembro de 2019, em seu art. 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas, requisito que estaria, de igual modo, atendido pela impetrante. 4. Há fundamentação relevante na admissão do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, a partir do Programa Especial de Formação Pedagógica, o qual é documento hábil à comprovação da formação em curso superior, pois preenchido os requisitos constantes da legislação e do edital do certame n. 31/2022. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1929560, 07290952820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE POSSE. CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Conforme art. 1o, inciso I, do Decreto n. 39.133/2018, compete às autoridades máximas dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações do Distrito Federal dar posse e exercício aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica. A considerar que a ilegalidade apontada no presente caso reside na negativa de posse em cargo público vinculado à estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, revela-se patente a legitimidade da Secretária da SEEDF para responder ao mandamus como autoridade coatora. 2. O Mandado de Segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. 3. A teor da Resolução n. 02/97, do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes, o concluinte do programa de formação pedagógica receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena (art. 10). 4. Na hipótese, o diploma de licenciatura plena em pedagogia, associado ao curso de formação para a educação infantil, bem como ao próprio exercício do cargo de professor temporário na SEEDF, permitem aferir a compatibilidade da formação ostentada pela impetrante com a exigência editalícia. 5. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1919609, 07292347720248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A finalidade da regra editalícia foi atendida com a apresentação do diploma do curso de Licenciatura em Pedagogia: Formação Pedagógica emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, o que demonstra a ilegitimidade da recusa da autoridade coatora. O requisito do perigo de dano é notório diante da possibilidade de que a demora na concessão da medida liminar cause a preterição da impetrante em relação a outros candidatos nomeados e sujeitos à posse. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar a admissão do diploma do curso de Licenciatura em Pedagogia: Formação Pedagógica como documento idôneo para que seja dada posse à impetrante, caso não haja outro impedimento. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator